Tribunal: TJSP
Processo: 1008484-71.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO RÉU PROVIDO – EXAME DO RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.